Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703565-94.2021.8.07.0010 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS DECISÃO Não conheço do apelo, ante a desistência manifestada pela autora/apelante (id 28311014). P. I. Dê-se baixa. Brasília, 20/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR